Tribunal: TJMT
Processo: 1023164-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023164-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO MUNIZ DE FREITAS - CPF: 029.593.451-42 (ADVOGADO), LEONARDO MUNIZ DE FREITAS - CPF: 029.593.451-42 (AGRAVANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (AGRAVADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023164-57.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LEONARDO MUNIZ DE FREITAS.

AGRAVADA:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o agravante sustentar a presença dos requisitos para que seja determinado o reembolso em sede liminar, entendo estar ausente o risco imediato de dano ao presente caso a justificar a concessão de tutela com caráter satisfativo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023164-57.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LEONARDO MUNIZ DE FREITAS.

AGRAVADA:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LEONARDO MUNIZ DE FREITAS
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1024613-24.2024.8.11.0041 demandada em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada quanto à restituição do valor retido.

Em suas razões de Id. 234205198, a parte agravante sustenta que firmou com a requerida o contrato na modalidade
“veículo por assinatura”,
com o valor mensal de R$1.899,60 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Discorre que realizou o pagamento da primeira parcela e ao se deslocar ao local para pegar o carro, teve seu pedido negado, sem o reembolso do valor já gasto.

Requer assim, o deferimento da antecipação da tutela, ao argumento de que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o:
“cancelamento da assinatura do veículo de forma unilateral, apropriando-se de forma arbitrária e irresponsável dos valores pertencentes ao ora Agravante, gerou em seu íntimo dano na esfera material e moral.”

Preparo recursal não recolhido, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 234222166).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 234517183.

Contrarrazões no Id. 240342184, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LEONARDO MUNIZ DE FREITAS
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de nº 1024613-24.2024.8.11.0041 demandada em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada quanto à restituição do valor retido.

A parte agravante sustenta que firmou com a requerida o contrato na modalidade
“veículo por assinatura”,
com o valor mensal de R$1.899,60 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Discorre que realizou o pagamento da primeira parcela e ao se deslocar ao local para pegar o carro, teve seu pedido negado, sem o reembolso do valor já gasto.

Requer assim, o deferimento da antecipação da tutela, ao argumento de que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o:
“cancelamento da assinatura do veículo de forma unilateral, apropriando-se de forma arbitrária e irresponsável dos valores pertencentes ao ora Agravante, gerou em seu íntimo dano na esfera material e moral.”

Pois bem.

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao indeferir a liminar.

Isso porque s
e acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

Assim, não obstante o judicioso argumento apresentado pelo agravante entende estar ausente o risco imediato de dano ao presente caso a justificar a concessão de tutela com caráter satisfativo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.” (TJ-MT - AI: 10083897620208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024